Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707253-69.2023.8.07.0018 RECORRENTES: DIEGO RIVA HUMBERT BUFQUIN, LISANE BUFQUIN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. ITCMD. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. FATO GERADOR. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RETIFICAÇÃO. EMPRÉSTIMO ENTRE FAMILIARES. ERRO DE FATO. EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme determina o artigo 147 do Código Tributário Nacional, para a exclusão do negócio jurídico apto a desconstituir a incidência do fato gerador, necessária a comprovação de que houve erro no lançamento por homologação. 2. A retificação da declaração de imposto de renda, na forma do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional, não tem, por si só, o condão de afastar o fato gerador combatido, sendo necessária a efetiva demonstração do equívoco alegado, ônus este que compete ao contribuinte do tributo (art. 373, I, do Código de Processo Civil). Precedentes desta Corte. 3. No caso dos autos, o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois deixou de demonstrar a ocorrência inequívoca de erro no preenchimento do lançamento, não restando caracterizado que o recebimento de valores em sua conta bancária decorreu de empréstimo entre familiares. Portanto, não descaracterizada a doação, é devido o ITCMD. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 147 do Código Tributário Nacional e 18 da MP 2.189-49/2011, sustentando que o acórdão recorrido não reconheceu que a declaração retificadora de imposto de renda de pessoa física tem os mesmo efeitos da declaração originária, notadamente quando, tal como ocorrido no caso dos autos, a retificação foi feita antes de qualquer lançamento e dentro do prazo legal. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 147 do Código Tributário Nacional e 18 da MP 2.189-49/2011 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, e o dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, razões pelas quais mostra-se conveniente a submissão do especial à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012